Tribunal: TJDFT
Processo: 0705529-28.2021.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REEXAME NECESSÁRIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS COMPROVADOS. REMESSA DESPROVIDA.
1. Presentes os requisitos objetivo e subjetivos exigidos para a concessão do benefício de reabilitação criminal, nos termos dos artigos 93 a 95 do CP e 743 a 750 do CPP, mantém-se a sentença que deferiu a reabilitação criminal.
2. Remessa necessária conhecida e desprovida.